Tribunal: TJES
Processo: 5012726-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012726-53.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROBSON LUIZ POMPERMAIR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
HOME CARE
EM SUBSTITUIÇÃO AO TRATAMENTO HOSPITALAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do c. STJ considera abusiva a cláusula contratual que impede a internação domiciliar (
home care
) em substituição à internação hospitalar. Precedentes.

2.
Inexiste por ora qualquer documento ou prova de que o quadro do paciente seja elegível tão somente para assistência domiciliar com a presença de meros cuidadores. Já o agravado conseguiu se desincumbir do ônus de provar, mediante diversos relatórios e laudos médicos, que detém quadro grave de enfermidade, está totalmente incapacitado, com evolução e piora em período recente, e que estava internado em unidade hospitalar, sendo prescrito
home care
na modalidade internação domiciliar como forma de dar continuidade ao tratamento que vinha recebendo no nosocômio, preenchendo os requisitos do art. 300 a permitir a manutenção da tutela de urgência.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos movida por Robson Luiz Pompermair, representado por sua esposa e curadora, deferiu a tutela de urgência para determinar que
“
no prazo de 72 (setenta e duas) horas, seja autorizado/providenciado o atendimento home care (fisioterapia com necessidade de aspiração, cuidados de enfermagem devido a 2 lpps trocantéricas, fonoaudiologia, nebulizador, 02 suplementar em uso irregular, nutricionista e médico), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de atraso ou descumprimento injustificado da presente decisão
”
.

Nas razões recursais sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
o tratamento home care concedido está expressamente excluído da cobertura contratual e da lei 9.656/98, restando evidente a ausência de probabilidade do direito autoral. Os atendimentos pleiteados na presente demanda devem ser realizados à nível ambulatorial, e não em sua residência, eis que o contrato não prevê atendimentos domiciliares; (ii) a Resolução RDC Nº 11/2006 da ANVISA dispõe sobre o Regulamento Técnico de Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar e estabelece a figura do cuidador para auxílio diário do paciente; (iii) no referido processo não foi observada qualquer situação de urgência/emergência para que fosse fornecido atendimento home care, restando afastado o risco de dano irreparável.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões apresentadas arguindo preliminar de ausência de preparo recursal, e desprovimento do recurso.

Intimação da agravante para manifestação sobre a preliminar atendida, e
P
arecer
da Procuradoria-Geral de Justiça juntado, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso – ID 5573269.

Muito brevemente, tenho por logo rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso aventada em contrarrazões, porquanto restou comprovado o recolhimento integral das custas que compõem o preparo do presente agravo de instrumento, e demonstrado através da informação gerada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo, na data de 03/07/2023, que,
in litteris
, “para o processo 50127265320228080000 já foi emitido o valor devido de custas, conforme lei 9.974/2013 - regimento de custas. Não existe valor a ser complementado. Valor emitido foi de R$ 579,98”.

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.
É como voto.

Passando ao exame do mérito deste agravo, esclareço que o agravado tem 55 anos de idade, sendo possível extrair dos
laudos médicos
emitidos

a comprovação de um quadro de incapacidade advindo das sequelas de AVC Hemorrágico por ele sofrido, estando dependente de cuidados e curatelado.

O requerente estava, desde 15.07.2022, internado no Hospital Meridional em São Mateus, acamado e em “estado comatoso”, com o seguinte quadro:
“
[...] extenso hematoma subdural agudo em hemisfério esquerdo com desvio de linha média, efeito de massa e sinais de herniação, com compressão de tron
c
o encefálico e hipodensidade em tronco.”

Em setembro de 2022, fora prescrito pelo médico Dr. Filipe Cardoso Matias a continuidade do tratamento em casa, lavrando-se relatório médico (ID numeração origem 19201883), no qual solicita o atendimento “home care”, nos seguintes termos: “
Necessita de home-care com fisioterapeuta com necessidade de aspiração, cuidados de enfermagem devido a 2 LPPS trocantéricas, fonoaudiologia, nebulizador, 02 suplementar em uso irregular, nutricionista e médico”.

Da mesma forma, o Médico Dr. Wandoel Mauricio Lisboa, CRMES 8284, em 31 de outubro de 2022 ( id numeração de origem 19201889) e em 02 de novembro de 2022 (id numeração de origem 19201992), lavrou relatórios médicos
solicitando o atendimento home care
com necessidade de fisioterapia motora e respiratória, cuidados de enfermagem e assistência médica, em razão das diversas comorbidades identificadas no requerente.

Observo dos autos ainda que o requerente contraiu diversas infecções respiratórias quando internado no hospital, e voltou a ser internado na UTI, em meados de novembro, para complementação terapêutica de Sepse Pulmonar e infecções recorrentes – id numeração de origem 20062374.

Um dos médicos solicitantes relata que o recorrido tem
alto risco de complicações
, apresenta sequela motora de AVC Hemorrágico e totalmente dependente de cuidados, estando
Traqueostomizado
e com hipersecreção pulmonar o que dificulta tamponamento desta traqueostomia, necessitando de cuidados de fisioterapia constante tentando minimizar
potenciais infecções respiratórias
,
cuidados com enfermeiro e médico.

Em 01 de dezembro é informada a predisposição do agravado às infecções hospitalares,
renovando a necessidade do home care, e informando ainda que foi realizada jejunostomia
– id numeração de origem 200622775.

Como cediço, ao contratar plano de saúde, o consumidor almeja a prestação do serviço tão logo seja surpreendido com a enfermidade, sobretudo quando detectado delicado estado de saúde por médico especialista.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que
não se admite
m
limitaç
ões
por parte do plano de saúde,
in verbis
:

“(...). 3.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais
favorável ao consumidor
(REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 4. (...) 5. . Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).

Já ressaltei em análises pretéritas
1
que o art. 422 do Código Civil prevê que “
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo este egrégio Tribunal de Justiça assentado que
(...)
a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato
”.

Acerca da tese de ausência de cobertura contratual para o tratamento
home care
do agravado, é oportuno salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou recentemente que “
É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente
”
(AgInt nos EDcl no REsp 1733827/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25-02-2019, DJe 01-03-2019).

Reforça o raciocínio jurisprudência abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE EM SUBSTITUIÇÃO AO TRATAMENTO HOSPITALAR. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ.
1. A jurisprudência desta Corte considera abusiva a cláusula contratual que impede a internação domiciliar (home care) em substituição à internação hospitalar.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.930.091/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE TRATAMENTO INTERNAÇÃO DOMICILIAR HOME CARE LAUDO MÉDICO JUSTIFICA NECESSIDADE PLANO DE SAÚDE RECUSA ADMINISTRATIVA INDEVIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento dominante do Colendo Superior Tribunal de Justiça se situa no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. É, portanto, abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível para a garantia da saúde ou da vida do beneficiário. 2. Em sendo verifico que o serviço de home care pleiteado pelo autor se trata de verdadeiro tratamento domiciliar, se constituindo efetivamente como desdobramento do tratamento hospitalar que já vinha sendo conferido ao agravado, que se encontrava internado em nosocômio desde quando nasceu, não é cabível a pretensão do plano de saúde em afastar o seu fornecimento sob o fundamento de que tal tratamento estaria excluído da cobertura contratual. 3. Nessa toada, o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 4. Embora o plano de saúde afirme que a equipe multidisciplinar que realizava a assistência domiciliar concluiu que o bebê estava sendo atendido de maneira satisfatória, não traz nenhum documento hábil a fim de corroborar tal argumentação e refutar o laudo médico subscrito pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico do recorrido, que é justamente quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. 5. Desde quando elaborado o sumário de internação do paciente, emitido pela equipe de pediatria/neonatologia da Perinatal do Hospital Vitória Apart, credenciado ao plano de saúde requerido, já havia sido constatada a necessidade de acompanhamento com assistência de homecare, fisioterapia respiratória e motora, fonoterapia , o que confere ainda mais verossimilhança às alegações autorais. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001405, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019).

Inclusive, a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM 1.668/03) dispõe que o critério de eleição do paciente a ser contemplado com home care é
obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas do paciente
. Vejamos:

"V- Critério de Eleição do paciente

O critério para a eleição do paciente a ser contemplado pelo sistema de assistência domiciliar deve ser obrigatoriamente médico e baseado nas condições clínicas. Para esta indicação faz-se mister que o médico conheça, a partir do relatório do serviço social e da psicologia, as condições ambientais e familiares do destino do paciente, para sua tomada de decisão.

Assim como a eleição, a interrupção ou alta do paciente é também decisão exclusivamente médica.

Poderão ser tratados em regime domiciliar pacientes de todas as faixas etárias, portadores de doenças agudas e crônicas, não obstante a portaria ministerial que legisla no âmbito do SUS limitar tal fato a casos de enfermidades que demandaram internações anteriores pelo mesmo motivo.

Como é critério médico, não é razoável a limitação de tempo mínimo e máximo de sua duração, o que deve ser balizado pela recuperação clínica do paciente." Grifei.

A

despeito das alegações da operadora em seu recurso, inexiste por ora qualquer documento ou prova de que o quadro do paciente seja elegível tão somente para assistência domiciliar com a presença de meros cuidadores.

Lado outro, o agravado conseguiu se desincumbir do ônus de provar, mediante diversos relatórios e laudos médicos, que detém quadro grave de enfermidade, está totalmente incapacitado, com evolução e piora em período recente, e que estava internado em unidade hospitalar, sendo
prescrito
home care
na modalidade internação

domiciliar

como forma de dar continuidade ao tratamento que vinha recebendo no nosocômio.

Ademais, ao menos em cognição precária e superficial, a internação domiciliar se encontra plenamente justificada na hipótese, em virtude de estar o agravado traqueostomizado e ainda em risco de complicações clínicas, sendo ressaltado pelo médico que o acompanhou a imperiosa necessidade de que seja acompanhado não apenas por enfermeiro, mas por médico de forma regular, estando cristalino que o recorrido não pode ser acompanhado tão somente por meros cuidadores, como genericamente alega a recorrente.

Ademais, se observa dos elementos juntados aos autos em primeira e segunda instância um quadro
extremamente
grave
em que há
urgência
e comprovada necessidade do serviço
home care
nos moldes prescritos, podendo a negativa causar danos até mesmo irreparáveis ao paciente, aplicando-se à hipótese o art. 35-C da Lei 9.656/98:
“É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; II- de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.

Dessa forma, a cobertura do home care não se traduz em mera liberalidade da agravante, e o tratamento do agravado deve abranger tanto a internação domiciliar, quanto os serviços e insumos contidos nas prescrições médicas e justificadas pelo quadro clínico do agravado, como a
“
fisioterapia com de aspiração, cuidados de enfermagem devido a 2 lpps trocantéricas, fonoaudiologia, nebulizador, 02 suplementar em uso irregular, nutricionista e médico”.

Assim, partindo dos elementos probatórios dos autos, entendo que o agravado demonstrou a probabilidade do direito vindicado. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo neste caso é
inverso
em

razão do quadro descrito nos laudos médicos, impondo-se a manutenção incólume da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
Agravo de instrumento n. 35.16.900722-2, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).